Tribunal: TJBA
Processo: 8028886-86.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028886-86.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA BITTENCOURT DALTRO MAZZA e outros (13)

Advogado(s)
:
FELIPPE FERNANDES VIEIRA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM RELAÇÃO A PARTE DOS EXEQUENTES. TRANSAÇÃO FORMALIZADA ANTERIORMENTE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DIREITO JÁ CONTESTADO EM JUÍZO. INSTRUMENTO PARTICULAR A MARGEM DOS AUTOS. INFRINGÊNCIA DO ART. 842 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-L, INCISO VI DO CPC/73.
PARTE DOS
EXEQUENTES QUE FIRMARAM ACORDO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO QUE PODE SER PROCESSADA.
HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO QUE DEVE OCORRER DE FORMA PRÉVIA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR ESTE JUÍZO
AD QUEM.
IMPOSSIBILIDADE.
S
UPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXEQUENTE QUE FIGURA EM MAIS DE UMA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO
DISCUTIDA EM DEMANDA DIVERSA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO EXTINTA COM RELAÇÃO A EXEQUENTE ZELIA MARIA MAIA RIBEIRO
. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº
0004003-44.2004.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como agravante,

ANA MARIA BITTENCOURT DALTRO MAZZA
E
OUTROS
, e, como agravado,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.